Tribunal: STF
Processo: HC 212161
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Idnel Iziquiel Lopes contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 650.252/SP (documento eletrônico 17).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente cumpre pena de prisão desde o dia 18 de outubro de 2019, pelo cometimento do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, tendo sido condenado na data do dia 26/03/2020, à pena total de 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão em regime inicial fechado.



    Pela defesa foi apresentado razões e contrarrazões de apelação no dia 04/05/2020. De igual forma, o Membro do Ministério Público apresentou recurso em 11/04/2020 (razões de apelação) e 07/05/2020 (contrarrazões de apelação).



    Os apelos foram recebidos no Tribunal Estadual em 20/05/2020.



    Em 18/06/2020 foi apresentado Parecer da Procuradoria Geral de Justiça.



    Devidamente instruídos para julgamento, em 07/10/2020 os autos foram remetidos à conclusão ao Desembargador relator para designação de data para julgamento apelativo. Permanecendo junto ao Relator há 05 meses, seguindo o feito sem previsão de julgamento, em causa não complexa, com apenas dois réus.



    Não bastasse tal desídia, considerando que o paciente possui 74 anos de vida, ou seja, inserido pela Lei n.° 10.471/2003 como pessoa IDOSA, a defesa apresentou petição requerendo prioridade na tramitação do feito, porém, sem efeito.



    Diante de tal narrativa, a defesa impetrou Habeas Corpus no col. Superior Tribunal de Justiça, visando demonstrar de forma objetiva que a prisão preventiva do paciente se mostra abusiva e ilegal, contudo, o i. Ministro Relator não conheceu do habeas.



    Assim, a defesa insatisfeita com a decisão proferida, interpôs Agravo Regimental, o qual restou desprovido, sob o argumento de que ele não verificou a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia preventiva do paciente.



    Resultando no presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “A) Diante da patente demonstração de excesso de prazo para formação de culpa, já que o paciente aguardou por mais de 11 meses para ocorrer o julgamento do recurso apelativo, mesmo tendo PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 71 da Lei n.° 10.471/2003 – Estatuto do Idoso) POSSUINDO 74 ANOS DE IDADE, somado ao fato de ser HIPERTENSO, E QUE ATUALMENTE FOI ACOMETIDO COM O VÍRUS DA COVID-19 DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SUPERLOTADO, que seja deferida a medida liminar para o fim de revogar a prisão do Paciente, determinando a expedição do alvará de soltura, contando com a aplicação de medidas cautelares diversas;



    B) No mérito, que seja concedido o Habeas Corpus de forma definitiva, confirmando o ato liberatório in limine, expedindo o Alvará de soltura definitivo, comunicando-se com urgência a autoridade coatora.



    Após concedida ou não a liminar, sejam os Autos remetidos à Procuradoria de Justiça para atuar no feito” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO APELO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. A alegação de que o agravante faz parte do grupo de risco para contaminação do vírus Covid-19, pois é idoso e portador de hipertensão, além do fato de já ter se contaminado com o vírus no interior do estabelecimento prisional, não foram examinados pelo Tribunal a quo, porquanto quando da impetração deste habeas corpus a apelação encontrava-se pendente de julgamento. Assim, considerando que a matéria não foi analisada pela Corte estadual, fica vedado seu exame por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    3. O alegado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação encontra-se prejudicado. Isso porque, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que o apelo da defesa foi julgado em 10/6/2021, ao qual foi negado provimento e, dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público, redimensionando a pena do ora agravante para 14 anos de reclusão.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 17).



    Conforme se verifica, quanto alegado excesso de prazo para julgamento da apelação, observou a Quinta Turma do STJ que esse recurso foi devidamente analisado pelo respectivo Tribunal de Justiça em 10/6/2021.



    Anote-se, ainda, que, por tratar-se de inovação no pedido, a aferição da condição do ora paciente para o grupo de risco para a Covid-19 demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que “[...] a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública” (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Em caso análogo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÚMERO ELEVADO DE RECORRENTES. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. I – A alegação de falta de fundamentação da sentença condenatória que vedou ao paciente recorrer em liberdade não foi suscitada na instância de origem, o que impede seu conhecimento, por indevida supressão de instância. II – Não há flagrante ilegalidade na prisão cautelar, que foi decretada ante o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, exercendo papel importante na disseminação do entorpecente no Estado do Pará, o que demonstra a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, de molde a evitar a reiteração delitiva. III – Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV - A demora no julgamento se deve ao elevado número de apelantes, num total de doze, com patronos diversos. Independentemente desse fato, o acórdão do STJ já determinou que o TJ do Pará julgue a Apelação Criminal 2010.3.015427-7. V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 118.551/PA, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator